Tribunal: TJDFT
Processo: 0738783-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738783-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEJANDRO RUBEN PARRILLA, MILLENNIUM EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA, FULLBLESS EVENTOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEJANDRO RUBEN PARRILLA e MILLENNIUM EVENTOS LTDA - ME contra a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial de no 0716621-61.2020.8.07.0001 ajuizada por FULLBLESS EVENTOS EIRELI e ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA, em que o juízo a quo indeferiu o pedido de liberação dos valores penhorados nas contas bancárias de titularidade dos executados agravantes. Argumentam os agravantes que os embargos à execução por eles opostos foram acolhidos e extinta a execução. Defendem que a interposição de apelação no bojo da ação defensiva não teria o condão de obstar o efeito da sentença proferida na parte em que extinguira a execução. Sustenta que, em virtude desse fato, não haveria motivos para manutenção das penhoras. Aduz a existência dos requisitos para concessão da antecipação de tutela recursal. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a liberação dos valores bloqueados em favor dos agravantes. Preparo regular nos IDs 31245214 e 31245216. É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Isso porque a concessão da medida antecipatória ora postulada, atinente ao desbloqueio dos valores constritados na conta bancária dos executados, detém, em princípio, caráter eminentemente irreversível, confundindo-se com o mérito recursal, sendo, dessa forma, mais prudente determiná-la, se o caso, por ocasião do mérito recursal, após apreciação em cognição exauriente. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem, dispensando informações. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora